Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702140-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR VIANA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS DIFERENCIADOS PARA CRIMES EM CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE INSTITUTOS. 1) O concurso formal é uma ficção jurídica prevista no intuito de beneficiar o réu que comete mais de um crime, aplicável nos casos em que a pluralidade de resultados não deriva de desígnios autônomos. 2) A partir de uma ficção jurídica mais benéfica ao réu, os crimes dão ensejo a uma só condenação, que, por razões óbvias, passará a ser considerada individualmente, para todos os efeitos. Pretender a cisão dos crimes, de forma que cada um se submeta a um regime jurídico próprio para a progressão de regime, significaria, na prática, considerar a existência de um concurso material, mas com as benesses já consagradas pelo concurso formal. 3) A jurisprudência pátria rejeita a combinação de leis ou mesmo de institutos, de forma a favorecer o réu em situações específicas. O recorrente alega violação ao artigo 70, caput, e parágrafo único, do Código Penal, ao argumento de que havendo concurso formal entre crimes hediondo e comum, o cálculo deverá ser diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, considerando separadamente as penas impostas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 70, caput, e parágrafo único, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de não ser possível considerar as penas impostas separadamente, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que determinou a unificação das penas com aplicação da regra do concurso formal, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Aplicada a pena mais gravosa, com a consequente exasperação, os cálculos para os benefícios da execução incidem sobre o total da pena exasperada, considerada a natureza do delito mais grave, ou sobre as penas fixadas para os crimes hediondo e comuns de forma individualizada, antes da aplicação do concurso formal ou da continuidade e, não, após” (HC 470.816/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o RHC 136732/MG, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/10/2020, e o AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027